Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO DE USO. ESPAÇO PÚBLICO. TERMINAL RODOVIÁRIO. DECRETO N. 34.573/13. REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INOBSERVÂNCIA. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).

2. A Lei n. 4.954/12 estabelece critérios para exploração de atividade econômica por terceiros em espaços públicos e, regulamentando o aludido diploma, publicou-se o Decreto n. 34.573/13. O art. 16 do aludido decreto disciplina que, para a concessão da autorização de uso de espaço público, deve-se requerer a Administração, apresentando alguns documentos, como, por exemplo, a certidão de regularidade com a Fazenda Distrital.

3. Se a impetrante não apresentou a certidão de regularidade fiscal conjuntamente ao requerimento para ocupar sala em terminal rodoviário, vislumbra-se que a negativa da Administração se respaldou em exigência legal, não consubstanciando ato ilegal ou abusivo, tampouco óbice ao exercício da atividade econômica transmudado em cobrança indireta de tributos, como quer fazer quer a apelante.

4. Não se evidencia direito líquido e certo da impetrante de ocupar espaço de natureza pública sem o cumprimento dos requisitos legais respectivos, máxime diante das características ínsitas à autorização de uso, quais sejam, a discricionariedade e a precariedade.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.